Tribunal: TJSP
Processo: 2254699-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. Pretensão recursal voltada ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença de título executivo judicial referente ao recálculo dos vencimentos nos moldes da Lei no 8.880/94 (URV). Admissibilidade da extinção da ação porque a existência de valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. Pretensão recursal voltada ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença de título executivo judicial referente ao recálculo dos vencimentos nos moldes da Lei no 8.880/94 (URV). Admissibilidade da extinção da ação porque a existência de valores esbarra na reestruturação no padrão de vencimentos da carreira do servidor. Aplicação do Tema 5 do STF, em sede de repercussão geral. Inexistência de ofensa à coisa julgada, porque a reestruturação não foi objeto de apreciação anterior pelo Poder Judiciário. Precedentes deste TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254699-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados REGINA DA CUNHA FIGUEREDO,
REGINA DA CUNHA FIGUEREDO, ELIAS BAVARO, MARILEIDE SILVA
GALVÃO, JANDYRA DE MORAES, ELIZABETH GAROFALO
CAVALCANTI, OLIVIA DA SILVA RUFINO, DULCE LAUDIVON PEREIRA
SANTOS, MARIA INES TROGUILHO PEREIRA, MOURIVAL ALVES DE
OLIVEIRA e EUNICE DE OLIVEIRA AFONSO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254699-59.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2254699-59.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Regina da Cunha Figueredo, Regina da Cunha Figueredo, Elias
Bavaro, Marileide Silva Galvão, Jandyra de Moraes, Elizabeth Garofalo
Cavalcanti, Olivia da Silva Rufino, Dulce Laudivon Pereira Santos, Maria Ines
Troguilho Pereira, Mourival Alves de Oliveira e Eunice de Oliveira Afonso
Comarca: São Paulo
Juiz: Kenichi Koyama
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17074
AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. Pretensão recursal
voltada ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença de título executivo judicial referente ao recálculo
dos vencimentos nos moldes da Lei no 8.880/94 (URV).
Admissibilidade da extinção da ação porque a existência
de valores esbarra na reestruturação no padrão de
vencimentos da carreira do servidor. Aplicação do Tema 5
do STF, em sede de repercussão geral. Inexistência de
ofensa à coisa julgada, porque a reestruturação não foi
objeto de apreciação anterior pelo Poder Judiciário.
Precedentes deste TJSP. Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 134 que, em ação ordinária ajuizada por
Regina da Cunha Figueiredo e outros contra a Fazenda do Estado de São
Paulo, objetivando o recálculo dos vencimentos, nos moldes da lei 8.880/94,
em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da agravante e
nomeou perito para a realização de perícia contábil para a apuração do
“quantum debeatur”.
Inconformada, a Fazenda do Estado de São Paulo
agravante sustentou o seguinte: a) não há coisa jugada porque a questão não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254699-59.2019.8.26.0000 -Voto no
3
foi objeto da lide, devendo ser aplicado o entendimento de repercussão geral;
b) inexistência de diferenças em virtude da reestruturação do regime
remuneratório das carreiras dos autores; c) prequestionamento expresso da
matéria debatida nos autos; d) requer o deferimento do pedido de antecipação
da tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo de instrumento.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado com a atribuição de efeito suspensivo, mas não foi respondido
(certidão de fls. 36).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado de
primeiro grau, o recurso de agravo de instrumento, comporta provimento.
Importante anotar inicialmente, que a matéria não está
acobertada pelo manto da coisa julgada, porque nem sequer foi objeto de
apreciação tanto na primeira como na segunda instância.
Como não se desconhece, a eventual restruturação de
carreiras é matéria prejudicial à apreciação do pedido de recebimento de
diferenças decorrentes do recálculo dos vencimentos na forma da Lei
8.880/94, uma vez que, assim procedendo a Administração, com a fixação de
novos padrões de salariais, superada poderá estar eventual erronia na
conversão.
No mesmo sentido, confira-se o posicionamento a
respeito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, em
sede de repercussão geral (Tema 5):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254699-59.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“No momento da conversão, inúmeros servidores
públicos foram prejudicados em decorrência dos critérios adotados, et pour
cause tiveram um decréscimo em seus vencimentos da ordem de 11,98%.
Em algumas circunstâncias, o prejuízo restou agravado
por leis estaduais que, ao modificarem os critérios de conversão
estabelecidos pela Lei no 8.880/94, desfavoreceram os servidores públicos.
Em outros casos, a legislação local beneficiou os
servidores criando critérios diferentes daqueles estipulados pela lei editada
pela União.
(...)
Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos
aos servidores não podem acarretar a compensação pretendida pelo
Recorrente em relação ao índice de 11,98%.
O índice de 11,98% é devido em decorrência de um
equívoco na conversão da moeda, o que não impede o seu acúmulo com
índices de aumento posteriormente concedidos aos servidores para assegurar
o poder de compra da moeda.
Por sua vez, a incorporação do índice de 11,98%, ou do
eventual índice obtido por processo de liquidação, não poderá subsistir
quando a remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação
financeira que inviabilize a sua perpetuação, tal como verificado, à guisa de
ilustração, no caso da lei que criou o subsídio como forma de retribuição no
âmbito do Ministério Público da União e da Magistratura da União.
(...)
Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido
percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor
após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o
agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes:
o regime anterior e o posterior à reestruturação.
Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei
que reestruturou a remuneração da sua carreira.
Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em
cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete
uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a
uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo
propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que
será absorvida com os futuros aumentos da categoria.”
Como se vê, o direito ao recebimento de eventuais
diferenças esbarra da reestruturação da carreira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254699-59.2019.8.26.0000 -Voto no
5
De outa parte, a leitura do V. Acórdão, encartado a fls.
51/60 dos autos originais, afasta a alegação de impeditivo consistente na
existência da coisa julgada, porque a matéria não foi objeto de apreciação pelo
Poder Judiciário.
Confira-se a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
“Cumprimento de sentença. URV. Servidor Municipal.
Reestruturação de carreira. Fato extintivo ou modificativo do direito não
acobertado pela coisa julgada. RE no 561.836/RN. Ademais, inexistência de
comprovação de perdas salariais. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2261030-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Conversão de
vencimentos em URV
Recurso Extraordinário no 561.836/RN -
Reestruturação da carreira é o termo final do direito de recebimento e
incorporação O direito de pleitear eventuais danos causados pela errônea
conversão da URV se extingue cinco anos após a Lei que fixou novo padrão
remuneratório Prescrição reconhecida Sentença de extinção da execução
mantida

Apelação
desprovida.”
(TJSP; Apelação
Cível
0003695-36.2019.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro:
06/02/2020).
“Cumprimento de sentença. Conversão de vencimentos
para URV. Julgamento do RE 561.836/RN pela sistemática dos recursos
repetitivos. Reestruturação da carreira dos instituidores dos benefícios pagos
aos autores. Direito inexistente. Trânsito em julgado irrelevante. Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 3000081-97.2020.8.26.0000; Relator
(a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020).
“APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254699-59.2019.8.26.0000 -Voto no
6
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL I
CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV (Lei.
8.880/94) Decisão que, em fase de cumprimento de sentença, julgou extinta
a execução de obrigação de fazer, em razão da apuração de inexistência de
valor a ser executado Manutenção da extinção Observância ao decidido
no julgamento do Recurso Extraordinário no 561836/SE, TEMA 5 do STF
Inexistência de afronta à coisa julgada, bem como de perda salarial,
constatada por meio de laudo pericial contábil Precedentes desta Eg. Nona
Câmara

Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0013872-65.2011.8.26.0562; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a. Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020).
“PROCESSUAL
CIVIL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS
DIFERENÇAS DE URV
PRESCRIÇÃO -
OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RE No 561.836-RN TEMA No 5 DO
STF
-
DIREITO
À
INCORPORAÇÃO
QUE
CESSA
COM
A
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de fazer consistente no
apostilamento de títulos. Diferenças remuneratórias decorrentes da
conversão de vencimentos em URV. Alegação de inexigibilidade do título.
Prescrição. Limite temporal decorrente da orientação do Colendo STF, em
sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 561.836/RN, objeto do
Tema no 5. Existência de leis estaduais que promoveram a reestruturação
remuneratória na carreira dos servidores. Ação proposta há mais de cinco
anos da reestruturação, o que implica reconhecimento da prescrição de
possíveis diferenças remuneratórias. Precedentes desta Corte de Justiça.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(TJSP; Apelação
Cível
0002486-32.2019.8.26.0053; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro:
03/02/2020).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento para acolher a impugnação da Fazenda Pública e julgar
extinta a execução.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254699-59.2019.8.26.0000 -Voto no
7